Tribunal: TJSP
Processo: 1000253-94.2022.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR SUPOSTOS DANOS MATERIAIS E MORAIS, AJUIZADA EM LITISCONSÓRCIO, NO CONTEXTO EM QUE SE ALEGA A OCORRÊNCIA DE SUPOSTOS VÍCIOS DE ORIGEM CONSTRUTIVA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS.
APELO DA COMPANHIA-RÉ EM QUE, REITERANDO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE "AD CAUSA" E O REQUERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE, E ADUZINDO, OUTROSSIM, QUE NÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR SUPOSTOS DANOS MATERIAIS E MORAIS, AJUIZADA EM LITISCONSÓRCIO, NO CONTEXTO EM QUE SE ALEGA A OCORRÊNCIA DE SUPOSTOS VÍCIOS DE ORIGEM CONSTRUTIVA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS.
APELO DA COMPANHIA-RÉ EM QUE, REITERANDO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE "AD CAUSA" E O REQUERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE, E ADUZINDO, OUTROSSIM, QUE NÃO POSSUI RESPONSABILIDADE PELOS VÍCIOS NOS IMÓVEIS, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA. APELO INSUBSISTENTE.
APELO ADESIVO DO LITISCONSÓRCIO ATIVO EM QUE, SUSTENTANDO COMO DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADO O PATAMAR FIXADO, PUGNA POR SUA REDUÇÃO. APELO ESTE SUBSISTENTE, MAS EM PARTE.
APLICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE, DADA A NATUREZA SOLIDÁRIA DA RESPONSABILIDADE PELOS VÍCIOS DOS PRODUTOS, FAZ CARACTERIZADA A LEGITIMAÇÃO PROCESSUAL DA RÉ E A INADMISSIBILIDADE DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE, CONFORME AS REGRAS DAQUELE CÓDIGO.
PROVA PERICIAL QUE CONFIRMOU OS VÍCIOS DE ORIGEM CONSTRUTIVA E OS INFORTÚNIOS ADVINDOS DESSES VÍCIOS, AFETANDO CONSIDERAVELMENTE O DIREITO À MORADIA, CUJA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL SE DEVE RECONHECER. SITUAÇÃO FÁTICA QUE, ASSIM, GEROU DANOS NA ESFERA EXTRAPATRIMONIAL DOS MUTUÁRIOS.
PATAMAR DA INDENIZAÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS, CONTUDO, QUE, APLICADO O MÉTODO BIFÁSICO ENGENDRADO PELA JURISPRUDÊNCIA, DEVE SER MAJORADO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), PARA CADA MUTUÁRIO.
SENTENÇA REFORMADA APENAS EM PARTE. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E PROVIDO EM PARTE O RECURSO ADESIVO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS, COM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

RELATÓRIO